Tribunal: TJBA
Processo: 8043847-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043847-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: FRANCISCA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS INTERROMPIDO EM 26.10.2018. TERMO FINAL EM 26.10.2023. AÇÃO PROPOSTA EM 03.01.2021. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nas ações ajuizadas por pescadores artesanais visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental, aplica-se o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado ao consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio.

2. Em análise do termo de compromisso citado na decisão, assinado pela agravante em 26.10.2018, não há alteração do prazo prescricional, mas apenas sua interrupção, nos termos art. 202, inciso VI, do Código Civil, tendo em vista que reconhece “sua obrigação, de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO”. (vide <https://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/termo-de-compromisso-prescricao>, acessado em 15.07.2024).

3. O termo de compromisso não delimita quais pessoas seriam atingidas ou suas cidades de origem, não sendo possível falar em exclusão da agravada antes da devida instrução do processo. Cabe citar que a interrupção leva ao reinício da contagem do prazo, diferentemente da suspensão, que leva a contagem do prazo desde quando havia parado.

4. Uma vez que a prescrição foi interrompida em 26.10.2018, seu prazo seria novamente iniciado, permitindo o ajuizamento de ações individuais pelos atingidos até, ao menos, 26.10.2021, utilizando o parâmetro de 3 (três) anos, defendido pela empresa agravante. A ação foi proposta em 03.01.2021, de forma que não se pode falar em prescrição. O prazo correto, de 5 (cinco) anos, apenas terminou em 26.10.2023.

5. Decisão mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043847-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SAMARCO MINERACAO S.A. e como agravada FRANCISCA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03